Tribunal: TJSP
Processo: 0017994-85.2023.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-09-30
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Extinção da pena de multa. Pleito da sentenciada de que seja extinta a punibilidade independente do pagamento da multa, pois comprovada situação de hipossuficiência. Cabimento. Recorrente que comprovou que seus únicos rendimentos são advindos de Auxílio Brasil, destinado a pessoas em estado de pobreza. Agravante consta como desempregada e moradora de local irregular.

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Extinção da pena de multa. Pleito da sentenciada de que seja extinta a punibilidade independente do pagamento da multa, pois comprovada situação de hipossuficiência. Cabimento. Recorrente que comprovou que seus únicos rendimentos são advindos de Auxílio Brasil, destinado a pessoas em estado de pobreza. Agravante consta como desempregada e moradora de local irregular. Elementos probatórios que indicam ausência de capacidade financeira. Verba indispensável para o sustento da condenada e de sua família é impenhorável nos termos do art. 50, §2o, CP. Revisão do Tema 931 pelo STJ. Inadimplemento da sanção pecuniária, pelo condenado que comprovar impossibilidade de fazê-lo, não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade. Penhora de valor advindo de benefício assistencial. Caráter alimentar. Impenhorabilidade. Jurisprudência. Entendimento alinhado às normativas de direitos humanos nacionais e internacionais que norteiam a atuação do Estado. Manutenção da cobrança que constituiria óbice à construção de uma sociedade livre, justa e solidária, configurando embaraço à erradicação da pobreza e marginalização, todos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil (art. 3o, I e III, CF). Finalidade das execuções penais que é "proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado" (art. 1o da LEP). Respeito ao Teor da Regra 107 das Regras Mínimas das Nações Unidas para o Tratamento de Presos (Regras de Mandela) segundo a qual "desde o início do cumprimento da pena de um recluso, deve ter-se em consideração o seu futuro depois de libertado, devendo ser estimulado e ajudado a manter ou estabelecer relações com pessoas ou organizações externas, aptas a promover os melhores interesses da sua família e da sua própria reabilitação social". Provimento para declarar a extinção da punibilidade da pena de multa da sentenciada, com liberação das verbas alimentícias penhoradas.